Tribunal: TJBA
Processo: 0505655-44.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505655-44.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRO COMERCIAL CARMAC

Advogado(s)
:
RODRIGO DOS SANTOS SOUZA, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

APELADO: GERSONEIDE DE SOUZA OLIVEIRA RAMOS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade da intimação pessoal realizada no endereço da pessoa jurídica exequente, recebida por terceiro. O embargante alega omissão do julgado quanto à inaplicabilidade da teoria da aparência e à ausência de vínculo entre o recebedor e a empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da validade da intimação recebida por terceiro no endereço da pessoa jurídica e à aplicação da teoria da aparência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração, embora tempestivos e formalmente admissíveis, não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado examinou expressamente a validade da intimação pessoal recebida por terceiro, fundamentando a decisão na presunção de regularidade do ato praticado no endereço da pessoa jurídica e na ausência de impugnação contemporânea ao recebimento.

5.
A decisão aplicou, de forma fundamentada, a teoria da aparência, citando precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça, os quais conferem validade à citação ou intimação recebida por pessoa que, embora não formalmente vinculada, aparenta legitimidade no contexto do ato processual.

6.
O julgado também distinguiu adequadamente o precedente invocado pelo embargante, esclarecendo tratar-se de hipótese distinta — citação de pessoa física — inaplicável ao caso de intimação da pessoa jurídica.

7.
A alegação de omissão não se sustenta, pois todas as matérias relevantes foram analisadas nos fundamentos do acórdão, de forma clara e suficiente, em conformidade com o art. 489, § 1º, do CPC.

8.
A irresignação do embargante configura mero inconformismo com a solução adotada pelo colegiado, não sendo cabível sua veiculação por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a questão controvertida, com fundamentação clara e suficiente.

2.
É válida a intimação pessoal dirigida ao endereço da pessoa jurídica e recebida por terceiro, desde que não haja impugnação contemporânea nem prova de ilegitimidade, aplicando-se a teoria da aparência.

3.
Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão de matéria já decidida nem para manifestação de inconformismo da parte.

Dispositivos rele
v
antes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2279788/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 12.06.2023, DJe 19.06.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.